Tribunal: STF
Processo: AI 219053
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário : não cabimento contra
acórdão que defere liminar por julgar presentes os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora. Entendimento não infirmado
pelas alegações deduzidas no agravo regimental.